Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-82.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade do tráfico de drogas; (ii) analisar se cabível o afastamento da valoração negativa da conduta social do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No caso, as condições em que se desenvolveu a ação, a forma como acondicionada a droga (fracionada em porções), além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas policiais e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, mormente quando harmônicos em ambas as fases da persecução penal, respaldados por outros elementos probatórios e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
5. Sendo diversos os fundamentos utilizados para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social do réu, não há falar em bis in idem. Enquanto maus antecedentes decorreram de condenação anterior transitada em julgado, a conduta social foi considerada desfavorável pelo cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória, condição que revela falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema judiciário e com a finalidade de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031186, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 2028984, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 2011725, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025; Acórdão 1976088, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025.